Tribunal: TJDFT
Processo: 0719152-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRADAS. ABUSO DE AUTORIDADE NÃO DEMONSTRADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de resistência, a condenação deve ser mantida.
2. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição do réu à execução de ato legal, emanado de funcionário público competente, mediante violência ou ameaça. Esse é o caso dos autos, quando o réu age com grave ameaça, ao tenta fugir do cerco policial, resistindo a ordem de prisão.
3. Evidenciado no conjunto probatório a inexistência de abuso de autoridade por parte dos policiais, haja vista ter o réu apresentado resistência à ordem de prisão, restando machucado devido à fuga por cima do telhado das casas da vizinhança, não há falar em ato ilícito por parte dos agentes do poder público.
4. Mantida a decisão para que o réu recorra em liberdade, não havendo motivos para desconstituir a fundamentação constante da r. sentença atacada.
5. Recurso desprovido.